Tribunal: STF
Processo: HC 75740
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E CONTRABANDO DE ARMAS. PENAS: FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO:
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. BONS ANTECEDENTES.
PRIMARIEDADE.
        "HABEAS CORPUS".
        1.    Tratando-se de policiais civis que, em viatura oficial,
transportavam grande quantidade de cocaína, para o tráfico, havendo-
se associado para esse fim, contando até com facilidade de trânsito
entre marginais, e dispondo inclusive de armas contrabandeadas e
farta munição, as penas haveriam de ser fixadas bem acima do mínimo
legal, não alcançando relevo a primariedade e os bons antecedentes
dos réus.
        2.    Estando a sentença e o acórdão satisfatoriamente
fundamentados, na fixação das penas, com observância do disposto no
art. 59 do C. Penal, sobretudo em face da gravidade dos delitos, da
periculosidade revelada e das conseqüências para a coletividade, é
de se repelir a alegação em contrário, contida na impetração.
        3.    "H.C." indeferido.